Tribunal: STJ
Processo: 4003262-05.2013.8.26.0269
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1714863 - SP (2020/0141875-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLEUZA APARECIDA DE CAMARGO SILVA JANEZ
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS SILVA JANEZ - SP331185
AGRAVADO
: HELIO PINTO SIMÕES JUNIOR
AGRAVADO
: JANE CRISTINA JANEZ SIMOES
ADVOGADO
: DECIO DE CAMPOS - SP122255
AGRAVADO
: MARIA JOSE PAULINO GUIZARDI - SUCESSORA DE
_
: NIVALDO GUIZARDI
ADVOGADO
: DEJAIR MATOS MARIALVA - SP076903
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
/STF E 211/STJ. DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do STJ
que negou seguimento a agravo em recurso especial, por
ausência de prequestionamento e incidência da
A
Súmula 7/STJ.
parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais
para o conhecimento do recurso, enquanto a parte agravada e o
Ministério Público Federal manifestam-se pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificação da
tempestividade do agravo em recurso especial; (ii) admissibilidade
do recurso especial à luz dos óbices processuais; (iii) existência de
litigância de má-fé na interposição do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se tempestivo o agravo em recurso especial, diante
da comprovação da prorrogação dos prazos por indisponibilidade
do sistema e feriados, conforme entendimento consolidado do STJ
sobre o
§ 1o, do CPC.
art. 224,
4. A análise das alegações constitucionais não compete ao STJ,
sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102 da CF).
5. O recurso especial não pode ser conhecido por ausência de
prequestionamento dos arts. 2.028 do Código Civil e 9o da
atraindo as Súmulas 282/STF e 211/STJ.
Lei n. 10.257/2001,
6. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC/15
art. 1.025
exige a indicação de violação ao
do mesmo diploma, o
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52220077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: f1b50561-5b07-4be0-9a61-fd442c82842c

que não ocorreu, impedindo o conhecimento do recurso (
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
.
REsp 1.639.314/MG,
10/4/2017)
7. A revisão das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de
origem esbarra na vedação da
inclusive quanto à
Súmula 7/STJ,
aplicação de penalidades por litigância de má-fé e à análise dos
requisitos da usucapião urbana.
8. O dissídio jurisprudencial invocado também não pode ser
conhecido, pois ausente a similitude fática entre os julgados
comparados, inviabilizando a demonstração da divergência com
base na alínea "c" do
III, da CF.
art. 105,
9. A jurisprudência do STJ afasta a caracterização de litigância de
má-fé pela mera interposição de recursos reiterados ou com
argumentos
anteriormente
refutados
(AgInt
no
rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe
AREsp 2.698.040/SC,
.
20/2/2025)
10. Questões relacionadas à conduta de advogados devem ser
submetidas exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil,
nos termos do
do Estatuto da OAB.
art. 70
IV. DISPOSITIVO
11. Agravos internos desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/11/2025
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52220077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: f1b50561-5b07-4be0-9a61-fd442c82842c

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1714863 - SP (2020/0141875-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLEUZA APARECIDA DE CAMARGO SILVA JANEZ
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS SILVA JANEZ - SP331185
AGRAVADO
: HELIO PINTO SIMÕES JUNIOR
AGRAVADO
: JANE CRISTINA JANEZ SIMOES
ADVOGADO
: DECIO DE CAMPOS - SP122255
AGRAVADO
: MARIA JOSE PAULINO GUIZARDI - SUCESSORA DE
_
: NIVALDO GUIZARDI
ADVOGADO
: DEJAIR MATOS MARIALVA - SP076903
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
/STF E 211/STJ. DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do STJ
que negou seguimento a agravo em recurso especial, por
ausência de prequestionamento e incidência da
A
Súmula 7/STJ.
parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais
para o conhecimento do recurso, enquanto a parte agravada e o
Ministério Público Federal manifestam-se pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificação da
tempestividade do agravo em recurso especial; (ii) admissibilidade
do recurso especial à luz dos óbices processuais; (iii) existência de
litigância de má-fé na interposição do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se tempestivo o agravo em recurso especial, diante
da comprovação da prorrogação dos prazos por indisponibilidade
do sistema e feriados, conforme entendimento consolidado do STJ
sobre o
§ 1o, do CPC.
art. 224,
4. A análise das alegações constitucionais não compete ao STJ,
sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102 da CF).
5. O recurso especial não pode ser conhecido por ausência de
prequestionamento dos arts. 2.028 do Código Civil e 9o da
atraindo as Súmulas 282/STF e 211/STJ.
Lei n. 10.257/2001,
6. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC/15
art. 1.025
exige a indicação de violação ao
do mesmo diploma, o
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51970190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:53
Código de Controle do Documento: 9a2570e2-2aac-4555-aef8-5c9558254afc

que não ocorreu, impedindo o conhecimento do recurso (
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
.
REsp 1.639.314/MG,
10/4/2017)
7. A revisão das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de
origem esbarra na vedação da
inclusive quanto à
Súmula 7/STJ,
aplicação de penalidades por litigância de má-fé e à análise dos
requisitos da usucapião urbana.
8. O dissídio jurisprudencial invocado também não pode ser
conhecido, pois ausente a similitude fática entre os julgados
comparados, inviabilizando a demonstração da divergência com
base na alínea "c" do
III, da CF.
art. 105,
9. A jurisprudência do STJ afasta a caracterização de litigância de
má-fé pela mera interposição de recursos reiterados ou com
argumentos
anteriormente
refutados
(AgInt
no
rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe
AREsp 2.698.040/SC,
.
20/2/2025)
10. Questões relacionadas à conduta de advogados devem ser
submetidas exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil,
nos termos do
do Estatuto da OAB.
art. 70
IV. DISPOSITIVO
11. Agravos internos desprovidos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo em
recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento dos agravos
internos, considerando que as teses de tempestividade recursal são inviáveis e que o
reexame de matéria fático-probatória não é admissível no recurso especial. Ademais, o
parecer ressalta que o exame do pretenso dissídio jurisprudencial não é viável devido
à incidência da Súmula 7 do STJ, que impede o conhecimento do recurso baseado na
alínea c do inciso III do
da Constituição Federal, ante a inexistência de
art. 105
similitude fática (e-STJ fls. 1802/1806).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51970190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:53
Código de Controle do Documento: 9a2570e2-2aac-4555-aef8-5c9558254afc

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos.
O recurso interposto por Cleuza Aparecida de Camargo Silva Janez e
outros foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento. O
argumento central destaca a aplicação das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, ante à
falta de prequestionamento, e da Súmula 7 do STJ, em vista do impedimento de
reexame de matéria fático-probatória, nos seguintes termos (e-STJ fls. 1821-1826):
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, os dias em que o
expediente é encerrado antes ou iniciado depois da hora normal não são
considerados como dia não útil, implicando apenas o adiamento, para o
primeiro dia útil seguinte, dos prazos cujos termos inicial ou final com
eles coincidam (art. 224, § 1o, do
.
CPC/2015)
[...]
Em face disso, a decisão de inadmissibilidade foi publicada em 14/2/2020
(sexta-feira), conforme certidão de fl. 1.669 (e-STJ).
Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo
em recurso especial teve início em
(segunda-feira),
17/2/2020
considerando os dias de indisponibilidade do sistema - dias 17, 18 e
e descontando os dias 24 e
respectivamente,
19/2/2020
25/2/202,
segunda-feira de carnaval e dia de carnaval, conforme documentação
juntada na interposição do agravo em recurso especial às fls. 1.679-
1.691 (e-STJ), com a prorrogação do prazo nos termos do entendimento
jurisprudencial citado acima, o início da contagem teve início somente em
(quinta-feira) e findou no dia
(sexta-feira), mesmo
20/2/2020
13/3/2020
dia em que foi protocolado o agravo em recurso especial, razão por que
deve ser considerado tempestivo.
Destarte, afasto a intempestividade e, com fundamento no
§ 6o,
art. 259,
do RISTJ, reconsidero a decisão de fls. 1.727-1.728 (e-STJ).
Inicialmente, no tocante à apontada ofensa do
o, XXXIV, XXXV, LIV
art. 5
e LV, da Constituição Federal, cabe salientar que a competência desta
Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito
infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual
ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação
da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
Ademais, impende esclarecer que segundo orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, não cabe, em recurso especial, a análise de
possíveis equívocos na valoração da prova, exceto quando ocorrer falha
na aplicação das regras referentes à instrução probatória, o que não é o
caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
AREsp 1.316.722/RS,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe 16/4/2021.
Documento eletrônico VDA51970190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:53
Código de Controle do Documento: 9a2570e2-2aac-4555-aef8-5c9558254afc

Dito isso, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao dirimir a
controvérsia, assim consignou (e-STJ, fls. 1.381-1.391 - sem grifos no
original):
[...]
No julgamento dos embargos de declaração opostos por Cleuza
Aparecida de Camargo Silva Janez, o TJSP esclareceu que (e-STJ, fls.
1.403-1.405 - sem grifo no original):
[...]
Da leitura do acórdão recorrido, observa-se que não houve debate do
ponto de vista da infringência aos arts. 2.028 do Código Civil e 9o da
(Estatuto da Cidade), apesar da oposição de
Lei n. 10.257/2001
embargos de declaração, não havendo, portanto, o devido
prequestionamento, o que atrai os óbices das Súmulas 282 do STF e
211 do STJ.
Ademais, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC
/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão
art. 1.022
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.639.314/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
4/4/2017,
10/4/2017)
Impende registrar que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, na alínea c do permissivo constitucional.
Além disso, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido,
acerca da inexistência dos requisitos para a usucapião urbana e como
consequência da constatação da litigância de má-fé das partes a
acarretar a penalidade arbitrada, ensejaria o reexame do conjunto fático-
probatório da demanda, providência vedada no âmbito do recurso
especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em
razão da aplicação do enunciado da
porquanto não é
Súmula n. 7/STJ,
possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto
paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em
virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas
sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias
específicas de cada processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial, mediante juízo de retratação.
Deixo de majorar o valor dos honorários sucumbenciais fixados em favor
do patrono da parte recorrida (Nivaldo Guizardi e outra), porque já fixado
no Tribunal de origem pelo percentual máximo de 20%.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão,
Documento eletrônico VDA51970190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:53
Código de Controle do Documento: 9a2570e2-2aac-4555-aef8-5c9558254afc

ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Publique-se.
Ressalta-se das convições instadas que o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte,
não havendo omissão ou contradição que justificasse a nulidade da sentença,
mencionado que a competência desta Corte restringe-se à interpretação do direito
infraconstitucional, não cabendo análise de ofensa a dispositivos constitucionais, sob
pena de usurpação da competência do STF.
Sabe-se que, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), fixou a tese segundo a
qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da
petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação,
.
respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova"
Observa-se, portanto, que a apuração acerca da ocorrência de práticas
como as informadas pela peticionante são de incumbência da jurisdição sob a qual
tramita o processo, a evidenciar a total inviabilidade de realização de tal controle nesta
via especial e após o trânsito em julgado da demanda.
Ademais, quanto aos fatos narrados pela parte com relação à conduta do
patrono, há de se rememorar a competência exclusiva da Ordem dos Advogados do
Brasil para apuração de eventos que, eventualmente, possam vir a constituir infração
disciplinar praticada por um de seus membros. Vejamos:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA DO
CASAL. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, em que se discutia a
concessão do direito real de habitação à companheira supérstite sobre
imóvel, alegadamente único bem a inventariar, com fundamento na
ausência de comprovação de que o referido imóvel servia de residência
ao casal à época do falecimento do autor da herança. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito real de
habitação pode ser concedido sem comprovação de que o imóvel era
utilizado como residência do casal à época do falecimento; (ii)
estabelecer se a interposição do agravo interno caracteriza litigância de
Documento eletrônico VDA51970190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:53
Código de Controle do Documento: 9a2570e2-2aac-4555-aef8-5c9558254afc

má-fé, passível de aplicação de multa processual. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. O direito real de habitação ao cônjuge ou companheiro supérstite
exige a demonstração de que o imóvel servia de residência do casal no
momento do falecimento, conforme disposto no
do Código Civil
art. 1.831
e jurisprudência consolidada do STJ.
4. A ausência de comprovação de que o imóvel era utilizado como
moradia inviabiliza o reconhecimento do direito, conforme entendimento
do Tribunal de origem, que analisou os fatos e concluiu pela inexistência
de elementos probatórios suficientes.
5. A revisão do acórdão demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
6. A interposição de recursos cabíveis, mesmo que reiterados ou com
argumentos já refutados, não configura conduta dolosa ou atentatória à
dignidade da justiça, sendo incabível a aplicação de penalidade
processual neste caso.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.698.040/SC,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Cito, neste sentido, por sua clareza, o
do EOAB:
art. 70, "caput"
"O poder
de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho
Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for
cometida perante o Conselho Federal."
Assim, nada a prover com relação aos fatos comunicados, sem prejuízo
da apuração através da forma e nas instâncias competentes.
Ante o exposto,
aos agravos internos.
nego provimento
Quanto aos honorários recursais, mantenho as decisões agravadas.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51970190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:14:53
Código de Controle do Documento: 9a2570e2-2aac-4555-aef8-5c9558254afc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 1.714.863 / SP
Número Registro: 2020/0141875-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027618520148260269 27618520148260269 40032620520138260269
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELIO PINTO SIMÕES JUNIOR
AGRAVANTE : JANE CRISTINA JANEZ SIMOES
ADVOGADO : DECIO DE CAMPOS - SP122255
AGRAVANTE : CLEUZA APARECIDA DE CAMARGO SILVA JANEZ
ADVOGADO : FRANCISCO CARLOS SILVA JANEZ - SP331185
AGRAVADO
: HELIO PINTO SIMÕES JUNIOR
AGRAVADO
: JANE CRISTINA JANEZ SIMOES
ADVOGADO : DECIO DE CAMPOS - SP122255
AGRAVADO
: CLEUZA APARECIDA DE CAMARGO SILVA JANEZ
ADVOGADO : FRANCISCO CARLOS SILVA JANEZ - SP331185
AGRAVADO
: MARIA JOSE PAULINO GUIZARDI - SUCESSORA DE
_
: NIVALDO GUIZARDI
ADVOGADO : DEJAIR MATOS MARIALVA - SP076903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
Documento eletrônico VDA52209044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: 9c9adab3-428b-46cd-b674-3cabc1a097b8

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEUZA APARECIDA DE CAMARGO SILVA JANEZ
ADVOGADO : FRANCISCO CARLOS SILVA JANEZ - SP331185
AGRAVADO
: HELIO PINTO SIMÕES JUNIOR
AGRAVADO
: JANE CRISTINA JANEZ SIMOES
ADVOGADO : DECIO DE CAMPOS - SP122255
AGRAVADO
: MARIA JOSE PAULINO GUIZARDI - SUCESSORA DE
_
: NIVALDO GUIZARDI
ADVOGADO : DEJAIR MATOS MARIALVA - SP076903
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: 9c9adab3-428b-46cd-b674-3cabc1a097b8